Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA – MULTA PELO EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal explicita que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. No caso em análise, relata o autor que contratou o réu para realização de demolição e construção de imóvel, tendo sido multado em R$ 3.615,70, pela fiscalização do CREA, diante do exercício irregular da profissão pela empresa contratada. A sentença decretou a revelia e julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.615,70.
3. Em suas razões recursais, o requerido não se insurge contra a revelia decretada. Pois bem. Passo a analisar as provas. Consta dos autos multa emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF – no valor de R$ 3.615,70 - e respectivo comprovante de pagamento (ID Num. 29234329). Ainda há nos autos o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, em que consta, na cláusula primeira, que a empresa exercerá a responsabilidade técnica da obra (ID Num. 29234325). No entanto, tal cláusula foi descumprida, já que a multa foi emitida justamente em decorrência de irregularidade verificada pelo órgão fiscalizador quanto ao exercício irregular da profissão.
4. À vista disso, diante do inadimplemento contratual, deve o réu ressarcir o dano material sofrido pelo autor, qual seja, o valor despendido em razão da multa aplicada.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.